Tribunal: TJMT
Processo: 0000006-12.2016.8.11.0051
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000006-12.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ELIZABETE CARVALHO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 009.449.757-55 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), NELSON RICARDO KLEIM - CPF: 718.120.161-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAMPO VERDE - CNPJ: 00.309.037/0001-04 (APELADO), JONAS ALBERT SCHMIDT - CPF: 877.981.071-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA

TRABALHISTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – RECONVENÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA – VERBA DENOMINADA AULA EXCEDENTE – SERVIDORA AFASTADA POR LICENÇA MÉDICA – VERBA INDEVIDA -

ARTIGO 36 DA LEI MUNICIPAL Nº. 010/2006 - DEVER DE RESTITUIR AO ERÁRIO – CIÊNCIA DO SERVIDOR SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO A JUSTIFICAR A PERCEPÇÃO DOS VALORES – RECEBIMENTO DE BOA-FÉ NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 36 da Lei Municipal nº. 010/2006, verifica-se que a verba denominada aula excedente se trata de jornada complementar, de caráter temporário, concedido apenas ao professor que esteja no exercício da atividade letiva, inclusive, sendo submetido à conveniência da administração pública municipal, o que por si só impõe o reconhecimento da improcedência do pedido da Autora, que estava afastada
de suas funções por licença médica desde abril de 2011.

O STJ tem o entendimento de que é indevida a devolução ao erário dos valores pagos indevidamente pela Administração Pública, somente quando recebidos de boa-fé, situação que não é passível de se reconhecer no caso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0000006-12.2016.8.11.0051

APELANTE: ELIZABETE CARVALHO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Elizabete Carvalho Oliveira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer com Danos morais e Exibição de Documentos nº. 6-12.2016.8.11.0051 – Código 101609, movida em desfavor do Município de Campo Verde e do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Campo Verde, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do NCPC. Por outro lado, acolheu a pretensão do Município Reconvinte e, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC, julgou procedente o pedido deduzido na reconvenção para condenar a Reconvinda/Autora a restituir ao erário os valores indevidamente recebidos a título de hora-aula excedente, no período de afastamento de suas funções (abril de 2011 a dezembro de 2012), atualizados monetariamente pelo INPC, a partir do recebimento, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Condenou a Autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo suspendeu a exigibilidade pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC, em face da concessão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a Apelante defende que o fato da verba denominada “aulas excedentes” não ter sido descontada a contribuição previdenciária, não autoriza o entendimento de que a verba não era devida, posto que é ato falho da Administração Pública Municipal, que incidiu em improbidade administrativa ao deixar de descontar da folha de pagamento da servidora verba que necessariamente deveria ter sido descontada, eis que à toda evidência possui natureza salarial.

Afirma que, a ficha financeira referente ao exercício 2011, juntada à página 478, verifica-se que a base de cálculo da contribuição previdenciária corresponde exatamente ao total de proventos da servidora, nele incluída as verbas denominadas “aulas excedentes”.

Assegura que, em Maio/2011 a servidora recebeu R$ 1.462,71 à título de salário mensal e R$ 917,92, como aulas excedentes, num total de proventos de R$ 2.380,63. Mais abaixo, revela-se a base previdência, no mesmo valor do total de proventos, qual seja, R$ 2.380,63, o que se repete em todos os outros meses em que houve o pagamento de aulas excedentes.

Assevera que, a verba recebida não se enquadra na definição legal de verba indenizatória (art. 74 do Estatuto dos Servidores Municipais de Campo Verde), não podendo assim ser reconhecida por decisão judicial.

Alega que, a verba percebida pela servidora está compreendida em sua remuneração, conforme Lei Complementar Municipal nº 010/2006, cujo artigo 39, parágrafo único, regulamenta o pagamento devido por horas excedentes em sala de aula.

Sustenta que, os artigos 45 e 46 da Lei Complementar Municipal n° 010/2006, por sua vez, definem o que se entende por “vencimento” e por “remuneração” - em nada diferente da definição estabelecida nos artigos 63 e 64 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Campo Verde — MT (Lei Municipal n° 152/1992).

Aduz que, de igual maneira a Lei Complementar Municipal n° 010/2006 determina que, quando o Professor estiver de licença para tratamento de saúde, terá sua licença concedida sem prejuízo da remuneração, o que significa que o Professor tem direito aos valores relativos ao vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, dentre as quais se insere o pagamento por aulas excedentes.

Diz que, o §1° do artigo 72 do Estatuto dos Servidores Municipais (Lei n° 152/1992) afirma que somente as indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito, entendidas estas como as verbas previstas em seu artigo 74.

Por essas razões, assegura que as verbas atinentes às aulas excedentes se incorporam à remuneração da servidora, que em razão da legislação e por ter caráter habitual não pode sofrer redução em caso de afastamento em razão de licença saúde.

Relata que, a sentença atribuiu má-fé à servidora por decorrência pura e simples de ter recebido o benefício que julgou ilegal, sem ao menos mencionar qualquer circunstância que pudesse comprovar a má-fé da Apelante.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer a legalidade dos pagamentos, com a condenação de todos os pedidos iniciais e a improcedência da reconvenção, com a inversão do ônus de sucumbência.

Alternativamente, pugna pela improcedência da reconvenção, em razão da ausência de má-fé da servidora e interpretação errônea da lei.

Contrarrazões do Município de Campo Verde, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020